Tribunal: TCU
Processo: 033.074/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra decisão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito, em razão de irregularidades em convênio cujo objeto era a realização de cursos de qualificação profissional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Carmelo Zitto Neto e Francisco Prado de Oliveira Ribeiro contra o Acórdão 10115/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 33 da Lei Orgânica do Tribunal, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrentes.